Tribunal: TJSP
Processo: 1003122-02.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Implantação de sistema nas estações do metrô administradas pela Requerida, visando a comunicação com o passageiro, transmissão de campanhas de orientação, mensagens de prestação de serviços e anúncios publicitários – Alegação de ausência de esclarecimentos acerca das políticas de segurança da informações dos dados coletados

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Implantação de sistema nas estações do metrô administradas pela Requerida, visando a comunicação com o passageiro, transmissão de campanhas de orientação, mensagens de prestação de serviços e anúncios publicitários – Alegação de ausência de esclarecimentos acerca das políticas de segurança da informações dos dados coletados e de consentimento expresso para a coleta de imagens – A perícia técnica realizada concluiu que as imagens captadas pela câmera não são gravadas, tampouco armazenadas – Não colhimento de dados pessoais ou de reconhecimento facial – Danos morais não configurados – Ausência da prática de ato ilícito por parte da Requerida – Honorários advocatícios a cargo dos Autores - Princípio da causalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.